Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709977-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: KELINE MARTINS SOARES DE MELO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por SAUDE SIM LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da a 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de no 0703914-09.2021.8.07.0007, ajuizada por KELINE MARTINS SOARES DE MELO, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante deixe de aplicar o reajuste de 67,83% na mensalidade da parte agravada, partir de agosto de 2020, fazendo incidir o percentual de 11,10%, contratualmente previsto, no prazo de 5 dias, sob pena de multa no valor de R$ 600,00 por mensalidade cobrada em descompasso com a decisão. A agravante narra que a agravada é beneficiária de plano coletivo por adesão e que o reajuste sofrido é denominado de VCMH (variação dos custos médicos e hospitalares ou financeiro anual), que possui lastro contratual diverso do apontado pela agravada na origem. Esclarece que no plano coletivo não há negociação entre beneficiário titular e a operadora como no plano individual, além de haver regulamentação legal que define a modalidade dos tipos de contratações, e consequentemente, as diferenciações entre eles. Diz que o contrato firmado entre as partes possui duas espécies de reajustes, sendo a primeira em função da idade e a segunda por VCMH ou financeiro anual. Sustenta que nenhum reajuste aplicado ao plano é ilegal, tendo em vista que, além de previsão contratual expressa, obedecem, à risca, todos os requisitos legais e regulamentares, assim como já informado pelo CNJ. Discorre sobre a natureza jurídica dos índices de reajuste, sejam eles decorrentes da variação por faixa etária ou anual, de acordo com a livre iniciativa das partes e com o princípio do pacta sunt servanda. Sustenta que “apenas nos planos individuais ou familiares é que há imposição de limites dos índices de reajuste do prêmio. Conforme disposto no artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98, nos planos individuais – e, repita-se, somente nesses, a aplicação de qualquer reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS”. Argumenta que o reajuste VCMH respeita o princípio econômico do contrato e garante o equilíbrio dos riscos, pois através dele mantém-se a proporcionalidade do valor do prêmio ao longo dos anos de execução do contrato. Colaciona precedentes. Requereu, em liminar, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, restaurando-se a aplicabilidade dos índices praticados até final julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, nos termos da liminar requerida. Preparo no Id. 24657064 e 24657065. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de Id. 24722333. Em razão do referido indeferimento, a agravante interpôs agravo interno (Id. 25399671). Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 26149462. É o relatório. Decido. Conforme se verifica de consulta processual realizada por meio do PJE, em 07/07/21, fora prolatada sentença nos autos de origem. Na ocasião, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, bem como o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator